Tribunal: TJPA
Processo: 0805045-94.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805045-94.2021.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO LEONARDO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: DELTA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805045-94.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: ANTONIO LEONARDO DE OLIVEIRA FILHO - ME

ADVOGADO: LIA FERNANDA GUIMARAES FARIAS – OAB/PA 9.428

APELADO: DELTA VEICULOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA SIDÔNIO ARRAES – OAB/PA 14.595

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO. A SUSTAÇÃO DO TÍTULO NÃO IMPEDE SUA EXECUÇÃO, DIANTE DA AUTONOMIA DE SUA CIRCULAÇÃO. EXEQUENTE QUE CONSTA COMO BENEFICIÁRIO DO CHEQUE, NÃO PODENDO O DESACORDO COMERCIAL ENTRE O EXECUTADO EMITENTE E O TERCEIRO INTERFERIR NO DIREITO DE EXECUÇÃO DO TÍTULO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente quando o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é que se mostra possível a discussão da causa debendi.

2 – Lado outro (porque ostenta natureza de crédito abstrato, não-causal), quando houver circulação do título, como é o caso em exame, o cheque apresentado à execução não permite discussão do negócio jurídico originário.

3 – Recurso conhecido e Não Provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Antônio Leonardo de Oliveira – ME, em face da sentença de ID. 9518146, que julgou improcedente os embargos à execução opostos.

Na origem, o apelado ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL amparada em seis cheques, no valor de R$ 11.170,00 (onze mil, cento e setenta reais) cada um, sendo todos emitidos e devolvidos em virtude de contraordem (alínea 21).

A parte requerida, ora Apelante, interpôs os presentes embargos à Execução, aduzindo, em síntese que, os cheques foram dados ao Sr. Modibriane Barros Santa Rosa, na forma de empréstimo para pagamento de dívidas de uma cliente que havia comprado o antigo carro do falecido pai do Executado, o qual Modibriane comprou e vendeu à Zaira, possibilitando assim a retirada do gravame e a transferência da propriedade do referido veículo.

Afirma que não teve nenhuma relação comercial com a Exequente e, que foi ludibriado por Modibriane.

Em sentença de id. 9518146, o Juízo de origem julgou improcedente os embargos a execução.

Irresignada, a executada interpôs recurso de apelação no id. 9518148, onde alega em resumo: a presunção relativa do cheque, má fé do representante da Apelada e boa-fé do executado, bem como que houve excesso de execução.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente os embargos executórios.

Contrarrazões ofertadas no id. 9518154, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da exequibilidade dos cheques apresentados pelo exequente.

Inicialmente, convém asseverar que o cheque, título executivo extrajudicial regido pela Lei n º 7.357/1985, consiste em ordem de pagamento à vista, em que o emitente determina que o banco sacado entregue ao portador, ou titular, o valor estabelecido no documento.

R
essalta-se, porém, que nos termos do art. 36 da legislação supracitada, é possível a sustação do cheque, desde que a oposição seja fundada em relevante razão de direito.

No presente caso, a despeito das alegações recursais, conforme se extrai dos autos, não há provas suficientes para afastar a exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais, dotados, aliás, de todos os requisitos previstos na referida legislação de regência.

A propósito, considerando que o exequente consta como beneficiário dos títulos emitidos pelo executado, o desacordo comercial entre o Sr. Modibriane ou a Sra.

Zaira, não interfere do direito de execução do cheque por seu beneficiário.

Neste sentido, dispõem os arts. 13 e 25 da Lei nº 7.357 /85:

Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. (...)

Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

A
demais, observa-se que entendimento jurisprudencial é justamente no sentido de inoponibilidade de exceções pessoais perante o portador de boa-fé. Vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CHEQUE SUSTADO PELO EMITENTE. ALEGAÇÃO DE DESACERTO COMERCIAL. INOPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE BOA-FÉ, PORTADOR DA CÁRTULA COM ENDOSSO EM BRANCO A SEU FAVOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O PORTADOR DE BOA-FÉ, POIS AUSENTE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI Nº 7.357 /85. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ªC. CÍVEL- AC - 1714114-3 - PÉROLA - REL.JUIZ HUMBERTO GONÇALVES BRITO - UNÂNIME- J.01.11.2017)

Note-se que a própria executada confessa que entregou os cheques a título de empréstimo, porém, se arrependeu posteriormente, sustando os referidos títulos.

Assim, somente quando o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é que se mostra possível a discussão da causa debendi.

Lado outro (porque ostenta natureza de crédito abstrato, não-causal), quando houver circulação do título, como é o caso em exame, o cheque apresentado à execução não permite discussão do negócio jurídico originário.

De modo que o negócio jurídico que deu origem ao título, firmado com terceiro, em nada afeta a relação entre o emitente do cheque e o terceiro possuidor de boa-fé.

No tocante ao excesso de execução, também não assiste razão ao embargante, eis que o cheque impugnado está datado para o dia 20/05/2020, devendo ser

este o termo inicial da atualização.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da execução.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024